Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DOCUMENTOS COM ASSINATURA DIGITAL INVÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 330, IV, E ART. 485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação de alimentos ajuizada por menor representada por sua genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a regularidade da extinção do processo diante do não cumprimento integral da determinação de emenda à petição inicial, especialmente quanto à apresentação de procuração com assinatura digital válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, é dever do autor atender integralmente à determinação judicial de emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento.
4. A procuração juntada pela parte na emenda possui assinatura eletrônica manuscrita sem certificação digital ou qualquer elemento que comprove sua integridade, além de formato visivelmente distinto aos documentos que foram apresentados anteriormente, o que justifica a exigência judicial de assinatura digital válida.
5. A ausência de regularização da representação processual autoriza a extinção do processo, conforme art. 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento da determinação judicial para regularização da representação processual autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1331055, 07168008620208070003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021; Acórdão 2034000, 0701974-52.2025.8.07.0012, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.